Tribunal: TJES
Processo: 0003955-76.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003955-76.2010.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003955-76.2010.8.08.0006

APELANTE: CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZO PROLATOR: VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por empresa de construção civil em face de sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança movida contra o Município de Aracruz. A apelante pleiteia o pagamento de valores adicionais por serviços de mão de obra supostamente executados em contrato de construção de unidades habitacionais, alegando que os termos aditivos firmados foram insuficientes para cobrir os custos extras decorrentes da topografia acidentada do terreno, não prevista no projeto básico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a empresa apelante possui direito ao recebimento de valores adicionais por serviços que alega ter prestado em contrato administrativo, para além do que já foi remunerado, inclusive por meio de termos aditivos, sob o fundamento de que a necessidade de tais serviços decorreu de falha no projeto básico que não considerou as reais condições do terreno.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso, a empresa contratada não se desincumbiu de demonstrar a efetiva prestação de serviços a maior e a insuficiência da contraprestação paga pelo ente público. 4. O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, afastou a tese de erro no projeto básico, atestando que a empresa licitante tinha pleno conhecimento das condições topográficas do local da obra antes de apresentar sua proposta, não se tratando de fato imprevisível. 5. O documento que fundamenta a cobrança (denominado "12ª medição") foi produzido de forma unilateral pela apelante e não foi corroborado pela perícia técnica, carecendo de força probatória para demonstrar a existência do saldo devedor pleiteado. 6. Inexistindo prova de serviço prestado e não remunerado, não há que se falar em enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo correta a sentença de improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo demonstrar a efetiva prestação de serviços extraordinários e a insuficiência da contraprestação paga pela Administração Pública, incluindo os valores acrescidos por termos aditivos. 2. A prévia ciência do licitante acerca das condições topográficas do local da obra, atestada por vistoria técnica, afasta a alegação de fato imprevisível ou erro no projeto básico, devendo os custos decorrentes das características do terreno ser considerados na elaboração da proposta original. 3. Documentos produzidos unilateralmente pela parte contratada, como medições não aprovadas pela fiscalização do contrato nem corroboradas por prova pericial, não são suficientes para comprovar a existência de saldo devedor e justificar a condenação do ente público ao pagamento de valores adicionais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003955-76.2010.8.08.0006

APELANTE: CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZO PROLATOR: VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se a empresa apelante faz jus ao recebimento de valores adicionais (R$ 67.401,99) por serviços de mão de obra supostamente prestados no âmbito de contrato administrativo para construção de unidades habitacionais, para além do que já foi pago pelo Município de Aracruz, inclusive por meio de termos aditivos.

A apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que o projeto básico era falho por não considerar a topografia acidentada do terreno, o que teria demandado maior volume de mão de obra, não totalmente coberto pelos aditivos contratuais.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença de improcedência não merece reparos.

O deslinde da questão passa, fundamentalmente, pela correta distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. Cabia à empresa autora, ora apelante, comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva prestação de serviços a maior e a insuficiência da contraprestação paga pelo ente público. Desse ônus, contudo, não se desincumbiu.

A tese central da apelante, de que houve erro no projeto básico, foi tecnicamente refutada. O laudo pericial (fls. 649/672 e complementações às fls. 708/719 e 770/774) foi claro ao dispor que a empresa, ao participar da licitação, tinha plena ciência das condições do local da obra. Conforme consta na resposta ao quesito "b" dos pontos controvertidos (fl. 772):

"Os Aditivos Contratuais contemplavam Replanilhamentos com acréscimo de valores e prazos relativos ao fornecimento de mao de obra para construção das casas. Conforme 'consta do item 4.2 do Edital (fls.19) o Requerente, que participou da vistoria técnica, tinha conhecimento dás serviços necessários para a construção das casas na topografia do terreno, visando elaborar sua planilha de preços vencedora do processo licitatário.

Com relação ao gasto a maior de materiais e sua destinação, tecnicamente, não tem este Perito como atestar apenas com base na documentação juntada aos autos, considerando inclusive que as obras originais (oram concluídas a mais de 12 anos, e o que atualmente existem várias residências ampliadas e/ou com seu projeto totalmente alterado.."

Dessa forma, a necessidade de adequações em razão dos aclives e declives não pode ser classificada como um fato imprevisível ou um erro de projeto imputável à Administração. Tratava-se de uma característica da obra conhecida desde o início, cujo custo deveria ter sido considerado na proposta original da licitante.

Ainda que se admita a necessidade de serviços extras, é incontroverso que a Administração Pública reconheceu tal fato e celebrou três termos aditivos (1º, 4º e 6º) para reequilibrar o contrato, que totalizaram um acréscimo de R$ 106.562,21 aos pagamentos.

O ponto nevrálgico da demanda, portanto, era comprovar que os serviços prestados excederam até mesmo os valores acrescidos via aditivos. Contudo, a prova dos autos é manifestamente contrária à pretensão da apelante.

Assim, a chamada "12ª medição", documento unilateral que embasa toda a cobrança não fora corroborada pela perícia.

Ora, se a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, não foi capaz de validar o documento que serve de alicerce à cobrança, nem de atestar a real execução dos serviços ali listados como pendentes de pagamento, a pretensão autoral carece de suporte fático-probatório mínimo. A mera alegação de que os aditivos foram insuficientes, desacompanhada de demonstração técnica idônea, não é capaz de gerar o dever de indenizar.

A apelante não logrou êxito em demonstrar que os valores pagos por meio dos aditivos destinaram-se a outros custos que não a remuneração dos serviços extras decorrentes da topografia, nem conseguiu provar, por meio técnico aceitável, a existência do saldo remanescente pleiteado.

Portanto, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao julgar improcedente o pedido, concluindo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não há que se falar em enriquecimento sem causa do Município, uma vez que não há prova de serviço prestado e não remunerado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.